Tribunal: STF
Processo: Rcl 57778
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-02-14
Data de publicação: 2023-02-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos. 



    Cuida-se de reclamação constitucional, com pedido de liminar, ajuizada pela Companhia Regional de Abastecimento Integrado de Santo André (CRAISA) contra decisões da 2ª Vara do Trabalho de Santo André e do Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região, que teriam afrontado a autoridade do Supremo Tribunal Federal e a eficácia do que decidido nas ADPF´s nº 275, 387 e 437.



     Narra a reclamante que, nos autos da Reclamação Trabalhista nº 1000350-61.2017.5.02.0432, após a sentença ter julgado parcialmente procedentes os pedidos de Itamar Conceição Smith, foi interposto recurso ordinário, sendo que a autoridade reclamada indeferiu o pedido de extensão das prerrogativas da Fazenda Pública à CRAISA, por entender ser incompatível a execução pelo rito dos precatórios com o dever de recolher o depósito recursal nos processos trabalhistas e, assim, o recurso ordinário foi considerado deserto. Entende, nesse tocante, que  



    “[o] depósito recursal tem como finalidade a garantia do juízo e, sendo a CRAISA executada por precatórios, incabível a exigência de tal pressuposto recursal, pois vai de encontro ao disposto no artigo 100 da Constituição Federal”.  



    Interposto agravo de instrumento, a ele negou-se provimento, tendo em vista ausente justificativa que permitisse a dispensa de depósito recursal ou do pagamento das custas processuais, uma vez que a reclamante se enquadrava como pessoa jurídica de direito privado, sujeita a regime jurídico próprio.



    A reclamante interpôs recurso de revista, ao qual denegou-se seguimento por ser incabível recurso de revista contra acórdão regional prolatado em agravo de instrumento. 



    Prossegue a narrativa, aduzindo que os autos encontram-se em trâmite do Tribunal Superior do Trabalho. 



    Argumenta ser evidente “que trata essa Companhia de empresa pública, prestadora de serviços públicos de atuação própria do Estado, que atua em ambiente não concorrencial e não possui finalidade lucrativa, razão pela qual deve ser deferida a execução pelo rito dos precatórios, nos termos do entendimento vinculante exposto nas ADPFs 275, 387 e 437”.



    Defende que,  



    “[c]onsiderando o entendimento consolidado deste Egrégio STF, o qual é aplicável à Empresa Pública Reclamante, o rito de pagamento por meio de precatórios deve ser reconhecido para todas as dívidas de responsabilidade do ente público, bem como não pode haver constrição indevida em seus bens públicos. 



    Percebe-se que o egrégio Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região vem desobedecendo ao que foi decidido nas ADPFs 275, 387, 437, o qual assentou as distinções necessárias ao enquadramento de empresa estatal no regime de precatórios, sendo que não basta que a empresa preste serviço público para ser alcançada como regime de execução privilegiado, mas também que não concorra no mercado com outras empresas, que não tenha fim lucrativo e que não distribua lucro entre seus acionistas. 



    (...)



    As atividades da CRAISA envolvem a execução de serviço público essencial em sentido estrito, de atuação própria do Estado, em regime não concorrencial, qual seja: a organização do abastecimento alimentar do Município de Santo André, compreendendo a coordenação, produção e distribuição da merenda escolar, fornecimento de refeições aos servidores e hospital público municipal, administração do CEASA do Município de Santo André, bem como a regulamentação com emissão de licenças para o uso de espaços públicos pelo comércio ambulante e pelas feiras-livres nesse Município.”  



    Requer, assim, que seja deferida medida liminar para determinar a suspensão do Processo nº 1000350-61.2017.5.02.0432, até o julgamento final desta reclamação.



    No mérito, requer seja



    “cass[ada] a r. sentença proferida pelo MM. Juízo da 2ª Vara do Trabalho de Santo André, bem como o V. Acórdão proferido pela MM. 7ª Turma do egrégio Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região, Processo nº 1000350-61.2017.5.02.0432, exarada nos autos da reclamação trabalhista em que contenda com ITAMAR CONCEIÇÃO SMITH, manifestamente divergente dos entendimentos naquelas sufragados, especialmente quanto à impenhorabilidade dos bens da CRAISA e o regime de pagamento de suas dívidas por meio de precatórios”.



    É o relatório. Decido.



    Transcrevo trecho de interesse do ato reclamado, proferido pelo Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região:



    “(...) Todavia, ainda conforme o processado e incontroverso, a recorrente é ‘...empresa pública com atribuições ligadas à Secretaria de Governo ou órgão atribuído por reestruturação administrativa...’(fls. 101). 



    Destarte, culmina enquadrada como pessoa jurídica de direito privado, sujeita a regime jurídico próprio, inclusive sobre obrigações trabalhistas (CF, 173, §1º, II). 



    Neste sentido, ainda porque a tencionada prerrogativa se dirige apenas à União Federal, aos Estados, aos Municípios, ao Distrito Federal e às Autarquias e Fundações de direito público que não explorem atividade econômica (DL, 779/69), entendo que ausente evidência eficaz justificadora de dispensa de depósito recursal ou do pagamento das custas processuais. 



    (...) Assim, ausente o necessário preparo, entendo que não atendidos os correspondentes pressupostos objetivos de admissibilidade. 



    Diante do exposto, a despeito dos argumentos devolvidos, mormente sobre citados regramentos (CF, 23, VIII, 173, 175, 208, VII, 227), concluo que discutível a possibilidade de concessão do benefício em comento, razão pela qual, predomina o r. direcionamento de origem. 



    (...) 



    Posto isto, ACORDAM os Magistrados da 7ª Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 2ª em: por unanimidade de votos, NEGAR PROVIMENTO ao agravo de instrumento, culminando prejudicado o exame do recurso ordinário. Mantidos, ora, os valores de condenação e de custas processuais arbitrados na origem.”.



    Aponta-se como paradigmas de confronto os acórdãos exarados nas ADPFs 275, 387 e 437, nos quais firmou-se o entendimento de que incide o regime de precatórios às sociedades de economia mista e às empresas públicas na condição de prestadoras de serviços públicos essenciais e de natureza não concorrencial em respeito aos princípios constitucionais do sistema financeiro e orçamentário e da harmonia entre os Poderes. Vide as respectivas ementas a seguir:



    “Arguição de descumprimento de preceito fundamental. 2. Ato lesivo fundado em decisões de primeiro e de segundo graus do Tribunal Regional do Trabalho da 22ª Região que determinaram bloqueio, penhora e liberação de valores oriundos da conta única do Estado do Piauí, para pagamento de verbas trabalhistas de empregados da Empresa de Gestão de Recursos do Estado do Piauí S/A (EMGERPI). 3. Conversão da análise do pedido de medida cautelar em julgamento de mérito. Ação devidamente instruída. Possibilidade. Precedentes. 4. É aplicável o regime dos precatórios às sociedades de economia mista prestadoras de serviço público próprio do Estado e de natureza não concorrencial. Precedentes. 5. Ofensa aos princípios constitucionais do sistema financeiro e orçamentário, em especial ao da legalidade orçamentária (art. 167, VI, da CF), aos princípios da independência e da harmonia entre os Poderes (art. 2º da CF) e ao regime constitucional dos precatórios (art. 100 da CF). 6. Arguição de descumprimento de preceito fundamental julgada procedente.” (ADPF 387, Tribunal Pleno, Ministro Relator Gilmar Mendes, DJe de 25.10.2017).



    “CONSTITUCIONAL. ADPF. BLOQUEIO DE RECEITAS PÚBLICAS POR DECISÕES JUDICIAIS. CRÉDITOS TRABALHISTAS DEVIDOS POR ENTE DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA. INDEPENDÊNCIA ENTRE OS PODERES E LEGALIDADE ORÇAMENTÁRIA. ARGUIÇÃO PROCEDENTE. 1. Decisões judiciais que determinam o bloqueio, penhora ou liberação de receitas públicas, sob a disponibilidade financeira de entes da Administração Pública, para satisfação de créditos trabalhistas, violam o princípio da legalidade orçamentária (art. 167, VI, da CF), o preceito da separação funcional de poderes (art. 2º c/c art. 60, § 4º, III, da CF), o princípio da eficiência da Administração Pública (art. 37, caput, da CF) e o princípio da continuidade dos serviços públicos (art. 175, da CF). Precedente firmado no julgamento da ADPF 387 (Rel. Min. GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 23/3/2017). 2. Arguição conhecida e julgada procedente.” (ADPF 275, Tribunal Pleno, Ministro Relator Alexandre de Moraes, DJe de 27.6.2019).



    “ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL. LIMINAR DEFERIDA EM PARTE. REFERENDO. EMPRESA DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO DO CEARÁ (EMATERCE). ENTIDADE ESTATAL PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO, EM CARÁTER EXCLUSIVO E SEM INTUITO DE LUCRO. ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL. INSTRUMENTOS DA POLÍTICA AGRÍCOLA. ART. 187, IV, DA CF. ATIVIDADES ESTATAIS TÍPICAS. EXECUÇÃO. REGIME DE PRECATÓRIOS. ARTS. 2º, 84, II, 167, VI E X, E 100 DA CF. CONVERSÃO DO REFERENDO À LIMINAR EM JULGAMENTO DE MÉRITO. PRECEDENTES. PROCEDÊNCIA. 1. É firme a jurisprudência desta Suprema Corte no sentido de que somente as empresas públicas que exploram atividade econômica em sentido estrito estão sujeitas ao regime jurídico próprio das empresas privadas, nos moldes do art. 173, § 1º, II, da Lei Maior. Precedentes. 2. As atividades de assistência técnica e extensão rural, positivadas no art. 187, IV, da Constituição da República como instrumentos de realização da política agrícola do Estado, traduzem atividades estatais típicas. 3. Embora constituída sob a forma de empresa pública, a EMATERCE desempenha atividade de Estado, em regime de exclusividade e sem finalidade de lucro, sendo inteiramente dependente do repasse de recursos públicos. Por não explorar atividade econômica em sentido estrito, sujeita-se, a cobrança dos débitos por ela devidos em virtude de condenação judicial, ao regime de precatórios (art. 100 da Constituição da República). 4. A expropriação de numerário em contas do Estado do Ceará para satisfazer execuções de débitos trabalhistas da EMATERCE traduz indevida interferência do Poder Judiciário na administração do orçamento e na definição das prioridades na execução de políticas públicas, em afronta aos arts. 2º e 84, II, 167, VI e X, da CF. Precedentes. 5. Conversão do referendo à liminar em julgamento definitivo de mérito. 6. Arguição de descumprimento de preceito fundamental julgada procedente.” (ADPF 437, Tribunal Pleno, Ministra Relatora Rosa Weber, DJe de 5.10.2020).



    Ressalvo entendimento que manifestei no julgamento do agravo regimental nos autos da Rcl nº 41.307/RO (Ata de Julgamento publicada no DJe de 25/9/20) - ocasião em que fiquei vencido - e, atendo ao princípio da colegialidade, adoto posicionamento majoritário da Primeira Turma, admitindo a reclamatória para determinar a incidência do regime de precatórios nas execuções movidas contra sociedade de economia mista ou empresa pública, ainda que diversa da analisada pelo STF na ação paradigma, quando prestadora de serviços públicos essenciais e de natureza não concorrencial.



    Assim, tratando-se a hipótese em tela de procedimento movido contra empresa pública criada com a finalidade de prestar serviço público de ordenação do abastecimento alimentar no âmbito do Município de Santo André/SP (Lei municipal nº 6.639/90) sem que fosse observado o regime de precatórios, tenho que há afronta a autoridade do Supremo Tribunal Federal no que decidido nas ADPFs nº 275, 387 e 437.



    Como reforço do entendimento, no sentido da finalidade social e de natureza não concorrencial da CRAISA, transcrevo as razões de decidir exaradas pelo Min. Celso de Mello na análise do pedido liminar na ADPF nº 555/PA, na parte em que sumaria o histórico subjacente à criação e à permanência da função de estruturar políticas públicas de abastecimento do mercado interno de hortifrutigranjeiro no âmbito da Administração Pública indireta:



    “Cabe rememorar, por oportuno, que a atividade estatal de fomento aos setores de produção, comercialização e abastecimento do mercado interno de hortigranjeiros, inclusive aos pequenos produtores e à agricultura familiar, teve seu primeiro impulso, no Brasil, com o Decreto nº 70.502/72, que instituiu o Sistema Nacional de Centrais de Abastecimento (SINAC), cuja gestão administrativa foi delegada à Companhia Brasileira de Alimentos (COBAL).



    Sob a égide do SINAC, foram criadas , no País, as Centrais de Abastecimento S/A, distribuídas por todo território nacional, constituídas, na forma de sociedades de economia mista, com a participação acionária da COBAL, de um lado, e dos Estados e Municípios onde se localizavam suas sedes, de outro (IVENS ROBERTO DE ARAÚJO MOURÃO, Breve História do Mercado Atacadista de Hortigranjeiros no Brasil , p. 2, Ano 54, nº 251, Revista de Administração Municipal, IBAM). 



    Por meio do Decreto-Lei nº 2.400/87, que extinguiu o SINAC, a totalidade das ações da COBAL, representativas do capital social das Centrais de Abastecimento S/A, entidades integrantesdo SINAC, foram transferidas à União Federal, que as alienou, mediante doação, aos Estados e Municípios, nos termos do art. 2º de referido ato normativo, de modo que os entes políticos donatários passaram a exercer o controle acionário das Centrais de Abastecimento localizadas em seu respectivo território, sob a condição de manterem inalterado o objeto social da CEASA (art. 2ª, I), adotar nos órgãos de administração a participação representativa de usuários e empregados (art. 2ª, II) e observar as orientações normativas dos órgãos e entidades da Administração Federal (art. 2ª, III).



    Após a extinção do SINAC, e atendendo reivindicações do setor, o Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, por meio da Portaria nº 171/2005, instituiu o Programa Brasileiro de Modernização do Mercado Hortigranjeiro (PROHORT), com a finalidade de, em interação com os Estados, Municípios e agentes integrantes da cadeia de produção e distribuição, fomentar o desenvolvimento do setor, delegando-se a coordenação das ações do programa à Companhia Nacional de Abastecimento (CONAB), que as executa, por meio de acordos de cooperação técnica, com o auxílio das centrais de abastecimento, contando, para esse fim, com verbas do seu orçamento anual e recursos captados junto a organismos de fomento interno e externo (art. 3º).



    Vê-se, desse modo, presente esse contexto, que as Centrais de Abastecimento do Estado do Pará (CEASA/PA), não obstante a natureza jurídica de sociedade de economia mista, desempenha atividade de fomento, especialmente no que concerne ao setor de produção, comercialização e abastecimento do mercado de hortigranjeiros no Estado do Pará, qualificando-se, em razão de sua específica condição institucional, como entidade delegatária de serviços públicos essenciais, prestados com exclusividade, sem concorrência com entidades do setor privado.”



    Colaciono, ainda, o seguinte precedente da Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal em caso similar:



    “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DOIS AGRAVOS INTERNOS EM RECLAMAÇÃO. O PRIMEIRO, INTERPOSTO PELA CRAISA, REFERENTE À CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS. O SEGUNDO, INTERPOSTO PELA SEMASA, PEDINDO A REFORMA DA DECISÃO POR SER A CRAISA EMPRESA PÚBLICA, NÃO DETENTORA DE PRERROGATIVAS INERENTES À FAZENDA PÚBLICA. 1. Majoração de honorários e correção do valor da causa incabíveis na presente sede recursal. 2. Reclamação ajuizada sob a alegação de violação à autoridade das decisões proferidas nas ADPFs 275, 387 e 437; na ADI 1.642; e no RE 599.628, paradigma do Tema 253. O STF vem acolhendo tal pretensão reconhecendo que se trata de empresa pública que presta serviço público essencial, de abastecimento e segurança alimentar, em serviço de monopólio estatal e sem fins lucrativos, excepcionando, algumas vezes, casos de empresas públicas que desempenham, em regime de monopólio, atividades estritamente públicas, e não concorrenciais. Precedentes. 3. Agravos internos a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, em caso de unanimidade da decisão.” (Rcl 47972 ED-AgR-segundo, Primeira Turma, Min. Rel. Roberto Barroso, DJe de 14/03/2022 - grifei).



    Confira-se, ainda, a decisão monocrática proferida pela Min. Cármen Lúcia, nos autos da Rcl nº 55.629, DJe de 12/9/22.



    Pelo exposto, nos termos do art. 161, parágrafo único, do Regimento Interno desta Suprema Corte, julgo procedente a presente reclamação para cassar o ato reclamado e determinar que outra seja proferida com observância ao que decidido por esta Corte no julgamento das ADPFs 275, 387 e 437.



     Extraia-se cópia desta decisão e envie-se à autoridade reclamada para que junte aos autos do processo, dando ciência à parte beneficiária da decisão reclamada acerca do trâmite da presente reclamação.



    À Secretaria, para que notifique o Tribunal Superior do Trabalho acerca desta decisão, tendo em vista o processo estar em trâmite naquele Tribunal Superior.



    Publique-se. Int..



    Brasília, 14 de fevereiro de 2023.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente